Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PETIÇÃO INICIAL QUE EVIDENCIA REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE NOVOS DESCONTOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para anular a cláusula contratual que autoriza o desconto de valor mínimo da fatura do cartão de crédito em conta corrente e ressarcir a quantia descontada. A recorrente sustenta que a cláusula é abusiva, e que a retenção integral de seu salário prejudicou sua sobrevivência. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almejam afastar a conclusão exarada na decisão de que não há abusividade na cláusula que autoriza a realização de débitos na conta do consumidor. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

V. No que se refere à limitação dos descontos em conta corrente, o STJ, em julgamento do Tema Repetitivo 1085 estabeleceu que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

VI. A falta de pagamento da fatura de cartão de crédito com atraso superior a quatro dias sujeita o titular ao débito em conta, conforme prevê o contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD - in verbis: "Para evitar a inadimplência e inscrição de restrição em bancos de dados e cadastros de consumo e nos órgãos de Proteção ao Crédito pelo não pagamento da fatura, caso não ocorra o pagamento, pelo menos, do valor mínimo indicado na fatura até o 4° dia útil após o vencimento, o titular que possui conta corrente no Banco, autoriza, por prazo indeterminado, o débito em sua conta do valor do mínimo indicado na fatura do cartão no 5° dia útil após o vencimento. A referida autorização poderá ser cancelada pelo titular, a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento do Banco, mediante negociação do saldo devedor em aberto."

VII. Portanto, não houve débito indevido na conta da autora. Também não há que se falar em prejuízo à sua subsistência. É bem verdade que houve a retenção integral de seu salário, ou seja R$ 3.588,75. Não obstante, o réu recorrido ressarciu a quantia de R$ 2.512,12 no dia 25/08/2023, a qual foi objeto de saque pela autora recorrente no dia 28/08/2023. Não há documento nos autos que comprove a realização de outros descontos nos meses posteriores.

VIII. Por outro lado, com a citação nestes autos, a parte ré teve ciência da manifestação contrária da autora à manutenção da autorização, de modo que a sentença merece parcial reforma apenas para vedar a realização de novos descontos a partir da citação.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO EM PARTE apenas para vedar, a contar da citação, a realização de novos descontos na conta da autora a título de pagamento de faturas de cartão de crédito.

X. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

XI. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).